Tribunal: TJPA
Processo: 0089840-11.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089840-11.2015.8.14.0008

APELANTE: BANCO J SAFRA S A

APELADO: ESTEVAM PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0089840-11.2015.8.14.0008

APELANTE: BANCO J SAFRA SA

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE DE O. VANDERLEI
– OAB/
PE 21.678

APELADO: ESTEVAM PINHEIRO

ADVOGADA:
JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO – OAB/PA 15.903

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL (ART.
485
,
I
,
CPC
). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. MORA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I

– A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

II –

Conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

III –

Recurso Conhecido e Provido
para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão, já que a notificação extrajudicial constante nos autos basta para constituir o devedor fiduciário em mora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0089840-11.2015.8.14.0008

APELANTE: BANCO J SAFRA SA

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE DE O. VANDERLEI
– OAB/
PE 21.678

APELADO: ESTEVAM PINHEIRO

ADVOGADA:
JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO – OAB/PA 15.903

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO J SAFRA SA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA, nos autos da ação de busca e apreensão, movida em face de
ESTEVAM PINHEIRO
.

Em sua exordial, o Banco aduz que, na data de 04/10/2011, as partes celebraram contrato de financiamento nº 048000026246 na quantia de R$ 69.381,60 (sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), com pagamento por meio de 60 parcelas mensais de R$ 1.156,36 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos), para aquisição do veículo MARCA FIAT, MODELO: SIENA (N.SERIE) EL, ANO: 2011/2012, COR: PRATA, PLACA OBC 9248, CHASSI Nº 8AP1720LC2230823. Diz que o réu deixou de pagar as prestações e, até a propositura da demanda, a dívida atualizada se encontrava na importância de R$ 23.386,11 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e seis reais e onze centavos).

Com base nesses fatos, postulou a procedência da ação para consolidar o domínio e a posse plena e exclusiva do bem em questão.

Em decisão ID
14236097 – Pág. 43
, foi deferida a liminar para a busca e apreensão do veículo.

O requerido interpôs Agravo de Instrumento ID
14236098
para que fosse revogada a liminar de busca e apreensão em virtude da notificação não ter sido entregue por cartório de títulos e documentos, mas sim por empresa privada.

O demandado apresentou Contestação ID
14236099 – Pág.73,

alegando prejudiciais de mérito como inépcia da inicial por deficiência na comprovação da mora AR entregue por empresa privada, suspensão do processo por conexão com a ação revisional nº 0038797-35.2015.8.14.0008 e a necessidade da juntada da via original do contrato. No mérito, alegou a impossibilidade da purgação da mora devido à flagrante onerosidade.

A 1ª Turma de Direito Privado do TJE/PA deu provimento ao Agravo de Instrumento ID
14236102 – Pág. 99

por entender que a notificação da mora do devedor deveria ser comprovada por carta de AR expedida por cartório de títulos e documentos ou protesto de títulos, o que não foi cumprido pelo banco agravado.

A magistrada determinou que o autor emendasse a petição inicial (ID
14236104 – Pág. 133
), juntando aos autos os documentos comprobatórios da notificação válida do devedor, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem mérito.

O autor juntou a notificação atualizada que demonstra a constituição em mora do devedor. (ID
14236107
)

O feito foi então sentenciado (ID
14236112
), considerando que o magistrado oportunizou ao autor que procedesse
com a emenda à petição inicial, a fim de adequação ao decidido em sede recursal, o que não foi atendido, eis que ele voltou a juntar instrumento de notificação extrajudicial oriundo de uma empresa privada, o juiz indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois a exordial não foi emendada nos termos determinados.

O autor opôs Embargos de Declaração (ID 14236114), alegando existir contradição no que tange ao entendimento de ausência de comprovação da mora, uma vez que a notificação inicial por si só supre tal requisito, restando dar prosseguimento ao feito para a análise do pedido liminar, nos termos do Decreto Lei 911/69.

O juiz
a quo
julgou os Embargos de Declaração (ID 14236116), negando os efeitos infringentes, mantendo incólume a decisão embargada, por considerar ausente qualquer vício de contradição na decisão atacada, na medida em que este juízo aplicou o entendimento firmado em sede do agravo de instrumento juntado nos autos.

Inconformado, o Banco interpôs a presente apelação (ID
14236118
), aduzindo a validade da notificação extrajudicial para constituir o réu em mora, juntada aos autos, a qual foi recebida no endereço do contrato. Desse modo, requereu a reforma completa da sentença, determinando o regular prosseguimento do feito para a apreciação da decisão liminar.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID
14236125
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0089840-11.2015.8.14.0008

APELANTE: BANCO J SAFRA SA

ADVOGADO:

BRUNO HENRIQUE DE O. VANDERLEI
– OAB/
PE 21.678

APELADO: ESTEVAM PINHEIRO

ADVOGADA:
JULLY CLEIA OLIVEIRA MOUTINHO – OAB/PA 15.903

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente apelação tem por escopo reformar a sentença que
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, pois a exordial não foi emendada nos termos determinados, uma vez que
o magistrado oportunizou ao autor que procedesse
com a emenda à petição inicial, a fim de adequação ao decidido em sede recursal, o que não foi atendido, eis que ele voltou a juntar instrumento de notificação extrajudicial oriundo de uma empresa privada.

É importante destacar que a concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor encontra-se em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal.

Conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

No caso concreto, foi observado o regramento acima referido, conforme se verifica na ID. 14236107.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. (DL 911/69). CONSTITUCIONALIDADE . MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. O Decreto Lei 911/69 e suas alterações não afrontam a Constituição Federal segundo os tribunais superiores. A extrajudicial não necessita ser recebida pessoalmente pela parte devedora para que haja a configuração da mora, bastando a entrega do referido documento no endereço fornecido pela parte e débito no momento da celebração do contrato. notificação Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade. (Tje/Pa. Agravo nº 0800799-53.2017.8.14.0000. Relatora; Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO. Julgado em: 15/060/2020.

Ademais, fora oportunizado à parte fiduciária, a possibilidade de saneamento do vício através da Emenda à inicial.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O indeferimento da inicial por descumprimento da ordem de emenda não depende de prévia intimação da parte. 2. Oferecida à parte oportunidade para sanar o vício, e não cumprida, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se falar em violação aos princípios da economicidade, eficiência e da celeridade processual. 3. Apelo não provido. (TJ-DF 07099534820188070000 DF 0709953-48.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 19/09/2018, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/10/2018).”

Com essas razões, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da busca e apreensão, posto que a notificação extrajudicial constante nos autos basta para constituir o devedor fiduciário em mora.

É o voto.

Belém, de de

2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024